Tribunal: TJBA
Processo: 0502113-26.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502113-26.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Adauto Rabello Figueredo

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAl. dano qualificado AO
patrimônio dE Município
(
artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal
) APELANTE CONDENADO À PENA DE
06 (seis) meses de detenção E MULTA. regime aberto. pena privativa de liberdade SUBSTITUÍDA por 01 (uma) restritiva de direitos (Prestação de serviços à comunidade)

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

tese absolutória. não acolhimento.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. LAUDO PERICIAL que CONFIRMA os danos CAUSADOS À estátua PERTENCENTE AO ACERVO PÚBLICO MUNICIPAL.
ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELANTE QUE DECLAROU
não aceitar o culto a imagens sacras. dolo direto e específico EVIDENCIADO.

pedido de reforma da DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA Da confissão.
descabimento.
ATENUANTE JÁ RECONHECIDA PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE.
PENA BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REPAROS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELO IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO PARCIALMENTE

CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Adauto Rabello Figueredo
contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, Dra.
Antonia Marina Aparecida de Paula Faleiros
que, nos autos de nº
0502113-26.2019.8.05.0150
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Apelante nas sanções do artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

2.
Na referida sentença (id 71248739), cujo relatório ora se adota como parte integrante deste, a Magistrada
a quo
fixou a pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto,
e
10 (dez)
dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo.

3.
Ato
contínuo, procedeu-se a
substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, concedendo-lhe, outrossim,
o direito de recorrer em liberdade.

4.
Convém esclarecer que existem julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

5.
Da prefacial, extrai-se:
"
1 - No dia 19 de novembro de 2018, por volta das 04:30 horas, no Posto de Saúde Nelson Barros situado na Av. Brigadeiro Mario Epinghaus, Centro, Lauro de Freitas-BA, o denunciado quebrou a imagem de uma santa que fica no jardim, conforme Laudo Pericial de 08/12, alegando que o objeto seria 'coisa do demônio'. (...)

6.
Primeiramente, sublinhe-se que a materialidade delitiva restou comprovada através do Laudo de Exame Pericial ICAP nº 2018 00 IC 054470-01, que descreve com detalhes os danos apresentados na estátua examinada no local.

7.Não obstante, durante audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, ambos funcionários do antigo Posto de Saúde Nelson Barros, confirmando a autoria e a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

8.
Sobreleve-se que não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas o depoimento das testemunhas, porquanto não há nada nos autos que evidencie
a intenção destes em, deliberadamente, incriminar
o Apelante
.

9.Demais disso, não remanesce dúvidas da presença do elemento subjetivo específico, apto a caracterizar o crime de dano qualificado, na forma prevista no art. 163, III, do Código Penal, qual seja, o
animus nocendi
, que se traduz na vontade deliberada de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público.

10.Com efeito, do relato das testemunhas, associado à confissão extrajudicial, depreende-se que o Réu agiu com o dolo direto e específico de destruir a estátua, revelando, inclusive, ter agido motivado por intolerância religiosa, por não aceitar o culto a imagens sacras.

11.
Lado outro, inviável o acolhimento do pedido subsidiário de
revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja computada a atenuante da confissão, reconhecida na 2ª fase da dosimetria, superando-se o entendimento consagrado
na Súmula 231 do STJ
.

12.
Nessa vereda, andou bem a Magistrada sentenciante, em sintonia com o teor da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

13.Desta forma, rejeita-se o pedido de redimensionamento da pena intermediária, eis que inviável a redução abaixo do patamar mínimo legal, estabelecido na primeira etapa e, à falta de agravantes, causas de aumento ou diminuição, mantém-se a pena definitiva em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

14.
Por fim, deixo de apreciar os pedidos de abrandamento do regime inicial do cumprimento da pena, e concessão do direito de recorrer em liberdade, eis que já satisfeitos na origem.

15.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra.
Tânia Regina Oliveira Campos
, pugnando pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, pelo improvimento do recurso.

16.NÃO CONHECIMENTO do pedido de gratuidade judiciária.

17. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do pleito absolutório e da pretensão de reforma da dosimetria.

18. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0502113-26.2019.8.05.0150
, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura, como Apelante,
Adauto Rabello Figueredo
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença
condenatória em todos os seus termos
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA
,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10